Tribunal: TJDFT
Processo: 0703858-83.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA OITIVA DA VÍTIMA. INDUÇÃO DE RESPOSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME FORMAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do delito de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na oitiva judicial da vítima em razão de indução de respostas pelo representante do Ministério Público; e (ii) verificar se a prova produzida é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, especialmente quanto ao temor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A leitura, pelo Ministério Público, de declarações prestadas pela vítima na fase policial não configura nulidade da oitiva judicial, desde que não haja indução ou constrangimento. Precedentes.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com o simples conhecimento da ameaça idônea pela vítima, sendo desnecessário o fundado temor ou a efetiva intenção do agente de concretizá-la.
5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando harmônica e coerente com os demais elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, caput; CP, art. 61, II, “f”; CPP, art. 212; Lei 11.340/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; TJDFT, Acórdão 1856789, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 02.05.2024, DJe 15.05.2024; TJDFT, Acórdão 1820290, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22.02.2024, DJe 05.03.2024.